Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. QUESITOS.Constatando-se que alguns dos quesitos formulados pela parte podem colaborar para o melhor esclarecimento da controvérsia, dá-se parcial provimento ao recurso para deferir sua submissão à análise da Perita designada pelo Juízo.